Tribunal: TJPA
Processo: 0011371-67.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO ? REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA ? DESPROVIMENTO ? TOTAL IMPROCEDÊNCIA. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Absolvição do crime de roubo: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como o autor do fato descrito na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 01, 27-29 ? IPL). A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos (fls. 45, 58 e 60), as quais foram firmes, em apontar o apelante LOURIVAL JAIRO FREITAS DIAS como o autor do fato descrito na denúncia.2 ? Redimensionamento da dosimetria da pena: Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, restando a presente tese prejudicada. Quanto ao pedido de exclusão da majorante do concurso de agentes, verifica-se que o magistrado a quo condenou o apelante nas penas previstas no artigo 157, §2º, I e II do CPB. Entretanto, a conduta do réu não fora qualificada pelo concurso de agentes, restando a tese prejudicada.3 - De ofício, exclusão da majorante do uso de arma branca ante a retroatividade penal da lei mais benéfica, consequentemente redimensionando da pena e modificação do cumprimento inicial do regime. Desse modo, condeno o apelante à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?c?, do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LOURIVAL JAIRO FREITAS DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0011371-67.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO - REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA - DESPROVIMENTO - TOTAL IMPROCEDÊNCIA. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Absolvição do crime de roubo:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar o apelante como o autor do fato descrito na denúncia. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 01, 27-29 - IPL).

A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos (fls. 45, 58 e 60), as quais foram firmes, em apontar o apelante
LOURIVAL JAIRO FREITAS DIAS
como o autor do fato descrito na denúncia.
2 - Redimensionamento da dosimetria da pena:
Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, restando a presente tese prejudicada.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante do concurso de agentes, verifica-se que o magistrado
a quo
condenou o apelante nas penas previstas no artigo 157, §2º, I e II do CPB. Entretanto, a conduta do réu não fora qualificada pelo concurso de agentes, restando a tese prejudicada.
3 - De ofício, exclusão da majorante do uso de arma branca ante a retroatividade penal da lei mais benéfica,
consequentemente redimensionando da pena e modificação do cumprimento inicial do regime. Desse modo, condeno o apelante à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 03ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA ANTE A RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENÉFICA,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LOURIVAL JAIRO FREITAS DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0011371-67.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

LOURIVAL JAIRO FREITAS DIAS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia, 13/06/2014, o acusado Lourival adentrou no estabelecimento da empresa MEGA PRINT e, mediante grave ameaça e emprego de arma branca, tipo faca, ordenou que a vítima Pamela Santa Brígida Pereira, funcionária da loja, lhe entregasse dinheiro, o aparelho celular e sua bolsa, ocasião em que ingressaram dois funcionários da referida empresa no local, motivo pelo qual o acusado empreendeu fuga. Agentes da Polícia Militar que transitavam em uma viatura próximo do local avistaram o denunciado, iniciando uma perseguição que culminou na apreensão do réu sob posse de um aparelho de celular.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, do CPB à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do concurso de pessoas, com a consequente alteração de regime prisional para aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 01, 27-29 - IPL).

A autoria do crime restou comprovada, pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos (fls. 45, 58 e 60), as quais foram firmes, em apontar o apelante
LOURIVAL JAIRO FREITAS DIAS
como o autor do fato descrito na denúncia.

A vítima descreve com detalhes a empreitada criminosa na esfera policial (fls. 45):
¿(...) confirmou como se deu a conduta do acusado, o qual, por tendo uma arma branca tipo faca, anunciou o assalto, exigindo que a vítima, a qual havia acabado de chegar em seu local de trabalho, um ponto comercial, entregasse a renda. Porém, por ser o inicio do dia, nada havia em caixa, então o acusado exigiu-lhe seus pertences, tendo conseguido apenas levar o celular da vítima, e empreendeu fuga, uma vez que os colegas de trabalho desta estavam se aproximando (...)¿.

A testemunha Alexandre Silva da Paixão (fls. 60) confirmou, em Juízo, como ocorreram os fatos, tendo reconhecido o acusado como o assaltante que abordou a vítima e roubou desta o celular.

A testemunha Policial Militar Diogo Low Castro (fls. 58), que participou da prisão em flagrante do acusado, declarou que o réu estava na posse do celular e da faca enquanto fugia de pessoas que o perseguiam em via pública.

Ora, resta claro que a vítima não teve dúvidas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime de roubo.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 79/83, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.
REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alternativamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, restando a presente tese prejudicada.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante do concurso de agentes, verifica-se que o magistrado
a quo
condenou o apelante nas penas previstas no artigo 157, §2º, I e II do CPB. Entretanto, a conduta do réu não fora qualificada pelo concurso de agentes, restando a tese prejudicada.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, proporcional ao caso concreto que, após as causas de aumento do §2º dos incisos I do referido artigo, a pena definitiva resultou em 05 anos, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por oportuno, com relação a qualificadora tipificada no inciso I do §2º do artigo 157, do CPB, há de ressaltar que o uso de arma branca (faca) restou devidamente comprovada nos autos. No entanto, a Lei nº 13.654/2018, publicada em 23 de abril de 2018, excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma de branca, devendo assim ser aplicado o princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

Nessa trilha, considerando que o MM. Juízo
a quo
aplicou uma majorante e fixou a fração mínima de aumento, qual seja, 1/3, excluo o patamar de elevação, mantendo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa fixada pelo magistrado.

Assim, condeno o apelante à
pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa
, a ser cumprida inicialmente no
REGIME ABERTO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Nesse sentido, reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, e
DE OFÍCIO
, que seja excluída a majorante do uso de arma branca, consequentemente o redimensionamento da pena e a modificação de cumprimento inicial de regime, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora